Tribunal: TJMT
Processo: 0021346-92.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021346-92.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODELIO FERREIRA REZENDE - CPF: 481.875.341-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA MARQUES DA COSTA - CPF: 826.233.411-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021346-92.2019.8.11.0055

APELANTE: ODELIO FERREIRA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONTRAVENÇÃO PENAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (LCP, ART. 65) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À NORMA-TIPO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não obstante a Lei 14.132/21 tenha revogado o artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, foi introduzido no ordenamento jurídico o novo tipo penal de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Por se tratar de
novatio legis in pejus
, a conduta deve ser analisada como incursa nas sanções do art. 65 da LCP.

A perturbação da liberdade ou da privacidade da vítima deve ocorrer de forma reiterada.

Comprovado que as ações do réu foram intencionais, visando a reconciliação de relacionamento amoroso e prejudicando a vida da vítima, inviável a absolvição do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021346-92.2019.8.11.0055

APELANTE: ODELIO FERREIRA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Odelio Ferreira Rezende
contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do crime de perturbação da tranquilidade, previsto no art. 65 da LCP, c/c art. 61, II,
“f”
(praticado contra mulher), do CP (id. 139803151 – pág. 72).

Inconformada, a Defensoria Pública argumenta que
“não há provas suficientes para sua condenação, eis que o apurado não foi apto a comprovar que houve o devido enquadramento da conduta do agente com o ilícito positivado”
(
sic
do id. 139803151 – pág. 90).

Contrarrazões da 2a Promotoria de Justiça de Tangará da Serra pelo não provimento do recurso defensivo (id. 150022156).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 156140152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021346-92.2019.8.11.0055

APELANTE: ODELIO FERREIRA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pretende a absolvição do apelante, ao argumento de que a conduta praticada não configura o delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Aduz que
“embora o acusado tenha ido atrás da vítima inúmeras vezes, cumpre ressaltar que foi apenas com um só propósito: reatar o relacionamento amoroso com a vítima, não lhe causando em momento algum dissabor por mero contentamento e intenção”
(
sic
do id. 139803151 – pág. 90).

Inicialmente, destaca-se que em 01/04/2021 entrou em vigor a Lei 14.132/21, que revogou o art. 65 da LCP e criou o tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal, referente ao crime de perseguição,
in verbis
:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1o A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3o Somente se procede mediante representação.

Em relação a parte das condutas que antes se enquadravam na infração de perturbação da tranquilidade houve continuidade normativa-típica. Para a configuração, a perturbação da liberdade ou privacidade da vítima deve ocorrer de forma reiterada, como se observa no caso concreto.

A denúncia descreve que o apelante passou a perseguir a vítima a fim de reatar seu relacionamento, inclusive por meio de colegas de trabalho:

[...] No dia 30 de maio de 2019, em horário não determinado, no local de trabalho da vítima, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, bem como em outras situações, o denunciado ODELIO FERREIRA REZENDE, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, perturbou a tranquilidade da vítima Antônia Marques da Costa, sua ex-namorada, por acinte.

Inicialmente, cumpre informar que o denunciado e a vítima namoraram por aproximadamente 03 (três) meses.

Destarte, extrai-se dos autos que o denunciado, após o rompimento do relacionamento, não aceitando o fim, passou a importunar a vítima ligando, mandando mensagens constantes, incomodando no local de trabalho e prejudicando a sua vida profissional.

Como se não bastasse ainda o implicado foi no trabalho da colega da vítima pedir ajuda para convencê-la a retomar o relacionamento. [...] (
sic
do id. 139803151 – pág. 15).

Nesse panorama, demonstrada a reiteração da conduta de perturbação à vítima, não há falar-se em
abolitio criminis
e tampouco de não enquadramento da conduta à norma-tipo.

Contudo, como o novo tipo penal prevê pena corporal mais gravosa, a nova legislação não retroage em prejuízo do réu, aplicando-se aos casos ocorridos antes da nova lei a pena prevista para a contravenção penal (quinze dias a dois meses de prisão simples ou multa).

A materialidade delitiva encontra amparo no boletim de ocorrência 2019.162244 (id. 139803151 – pág. 21), pedido de providências protetivas (id. 139803151 – pág. 24), bem como no restante da prova trazidas ao feito.

A autoria é, da mesma forma, inequívoca.

A fim de evitar tautologia, transcrevo parte da sentença recorrida, que traz apurado exame do conjunto probatório, adorando-o como razão de decidir:

[...] Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento da vítima prestado extrajudicialmente, que relatou detalhadamente o iter criminis percorrido pelo acusado ODELIO FERREIRA REZENDE, senão vejamos:

QUE namorou por três meses com ODELIO e sábado 25/05 decidiu terminar o namoro, porém, ele não aceitou a decisão da declarante e passou a perturbá-la ligando e enviando mensagens no celular dela. Como ela não atende as ligações e não responde as mensagens insistentes dele, ele passou a ir procurá-la no serviço, sempre insistindo em conversar com ela, todavia, segundo ela, isso já a está prejudicando profissionalmente; E como se não bastasse perturbá-la, hoje ele foi perturbar uma amiga dela, pedindo que a amiga a convencesse a reatar o relacionamento com ele; Ante o exposto, a declarante solicita MEDIDAS PROTETIVAS, porque ela mesma falar para ele parar de procurá-la não resolve. (p.16, ref. 03))

Em sede judicial, a vítima reiterou que o acusado não aceita o término do relacionamento e, até hoje, ele insiste em retomar o relacionamento a qualquer custo.
A vítima relatou que não se sente confortável ao andar pelas ruas, sentindo se “uma bandida”, com medo de encontrá-lo.
Antônia ainda referiu um episódio no qual o acusado a perseguiu pela feira e lhe disse que não aceitaria que ela se relacionasse com outra pessoa.
Confirmou que o acusado ia diuturnamente lhe incomodar no seu local de trabalho e chegou a pedir que sua amiga Elien intercedesse por ele junto à ofendida para que ela voltasse com ele. A vítima acrescentou que o réu também perturba outras duas amigas suas, Eliane e Vanda, culpando-as pelo término do relacionamento.

A informante Elien Débora Pereira da Silva corroborou com a versão apresentada pela vítima, narrando que o acusado ODELIO FERREIRA REZENDE foi até o seu local de trabalho para conversar com ela sobre o relacionamento dele e da ofendida Antônia. A informante discorreu que ele iniciou a conversa dizendo “você não me conhece, mas a Antônia sempre fala de você, que vocês estudam juntas para concurso, e ela falou que você trabalhava aqui e aí eu vim aqui pra ver se você conversa com ela pra gente voltar”. A informante ainda relatou que ficou constrangida, mormente, quando a coordenadora da escola lhe disse que havia um rapaz querendo falar com ela e que esse rapaz seria o namorado da Antônia. Elien ainda argumentou à época que não poderia ser ele, porque eles não se conheciam. Salientou que Antônia já tinha reclamado anteriormente do ciúme excessivo do acusado e que outras professoras teriam comentado com ela que ele perseguiria a vítima em seu local de trabalho.

O acusado ODELIO FERREIRA REZENDE, por sua vez, sustentou em seu interrogatório judicial que realmente tinha interesse em reatar o relacionamento com a ofendida, negando, contudo, tê-la perturbado em seu local de trabalho ou mandado mensagens por intermédio de amigas.

Ocorre que
a versão apresentada pelo acusado não possui sustentáculo probatório mínimo, uma vez que a vítima Antônia e a informante Elien Débora foram uníssonas ao discorrer que ele perseguia aquela pelas ruas, a perturbava por meio de mensagens de celular e, até mesmo, perturbava as suas amigas
, a exemplo de Elien, para que estas a convencessem retomar o relacionamento, conduta esta que se cometida atualmente configuraria delito mais grave, conhecido como crime de perseguição ou “stalking”, previsto pelo art. 147-A, do CP. [...]

E acresço. Conforme depoimentos da vítima, o apelante a procurava com o objetivo de reatar o relacionamento, desrespeitando sua decisão de terminar. A vítima destacou que os contatos iniciaram-se pelo telefone celular e evoluíram para abordagens presenciais, prejudicando seu trabalho e gerando intenso desconforto em andar em via pública e ser abordada por ele.

A situação sequer é negada pelo apelante que, durante a fase policial, confessou ter dificuldade para aceitar o fim do relacionamento. O apelante explicou que mandou mensagens de texto e efetuou ligações para a vítima, mas negou ter a ameaçado, injuriado ou a agredido.

Diante disso, verifica-se que o apelante perturbou a tranquilidade da vítima intencionalmente, a prejudicando profissionalmente em detrimento da não aceitação do término do relacionamento.

Ressalta-se que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, deve-se prestigiar a palavra da vítima, eis que, não raras vezes, encontra-se em situação de desigualdade em relação ao agressor.

Por esses motivos, inviável a absolvição almejada, não havendo que falar em insuficiência probatória e, tampouco, que o ilícito, por acinte, não se enquadra na conduta do agente.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023